Tribunal: STF
Processo: HC 254458
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, E 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 987.611.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013. A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito, conforme a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE. WRIT NÃO CONHECIDO PARA DISCUSSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS GUSTAVO LIMA GARCIA, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de recorrer em liberdade, nos autos da ação penal nº 1500393-73.2024.8.26.0529, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba.



      2. O paciente foi condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado e de integrar organização criminosa. A defesa sustenta que ele possui condições pessoais favoráveis, é pai de criança pequena e não representou risco à instrução processual ou à ordem pública, além de alegar ausência de provas concretas de sua participação no delito e requerer reconhecimento de crime único com continuidade delitiva.



    3. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação e a negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) avaliar a adequação do habeas corpus como meio para discutir elementos probatórios e a dosimetria da pena.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O habeas corpus não é meio adequado para discutir matéria



    5. probatória ou revisar a dosimetria da pena, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário. 



    6. A sentença condenatória reafirmou a necessidade da custódia cautelar do paciente, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, a estabilidade da associação criminosa e o uso de arma de fogo, fundamentos que justificam a manutenção da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não há lógica em permitir que recorra solto, caso persistam os motivos que ensejaram sua segregação.



    8. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção. 9. A decisão que negou o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou revisão da dosimetria da pena, sendo incabível como substituto de recurso ordinário. 2. A manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. A permanência do réu preso durante a instrução criminal justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, quando persistentes os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 246219/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 591.586/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.02.2021.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “a decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente é baseada unicamente na gravidade genérica do delito, sem apontar qualquer elemento concreto e atual que justifique a excepcionalidade da prisão preventiva”. Considera que “decisão do STJ não enfrentou o cerne da controvérsia constitucional aqui apresentada, limitando-se a indeferir o pedido, o que revela indevida omissão quanto à análise do direito do Paciente de recorrer em liberdade, previsto constitucionalmente e ignorado sem fundamentação idônea”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem para colocar o Paciente em liberdade;



    b) No mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva; 



    c) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    d) Caso não seja conhecido o presente writ, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do art. 654, §2º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    Inicialmente, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    Verifica-se que os fundamentos do decreto prisional foram anteriormente apreciados por esta Corte Superior nos autos do HC n. 932.013/SP, cuja decisão de mérito foi publicada em 6/9/2024. 



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição. 



    Nesse sentido: AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Nesse contexto, acrescenta-se que, em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na sentença condenatória (fl. 142, grifo próprio): [...]



    Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que: [...]



    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, o magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.”



    Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Interrupção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    Ademais, o ato impugnado não diverge da orientação sufragada pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ”mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal”, por oportuno, menciono:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATOS CRIMINOSOS E GOLPISTAS DE 8/1/2023. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXECUTOR MATERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE, DE FORMA REITERADA E OSTENSIVA, ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Há indícios de que o investigado é um dos executores materiais dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF, bem como de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois evidente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade. 4. O Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, em regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena, de modo que, mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 5. Indisponibilidade de bens e valores, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AP 1.384-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2024)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente